Tribunal: TJSP
Processo: 2289637-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ATRIBUIÇÃO À RÉ DO EXERCÍCIO ILEGÍTIMO DE POSSE SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289637-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARIA
JOSÉ BALTAZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289637-46.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289637-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36499
2
Agravante: Antonio Carlos de Almeida (Justiça Gratuita)
Agravada: Maria José Baltazar (não citada)
Comarca:
Andradina

1a
Vara
Cível
(Autos
n.o
1005848-78.2020.8.26.0024)
Juiz prolator: Jamil Nakad Junior
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
ATRIBUIÇÃO À RÉ DO
EXERCÍCIO ILEGÍTIMO DE POSSE SOBRE VEÍCULO
DE PROPRIEDADE DO AUTOR
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA MEDIDA

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
DECISÃO
MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36499
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido
de tutela de urgência com vistas à imediata apreensão do veículo.
Sustenta o agravante, em síntese, estarem presentes
os requisitos de verossimilhança do direito e do risco de dano irreparável
necessários à concessão da medida excepcional, representados pela
utilização indevida do bem pela ré desde o término da união estável
entre as partes e existência de diversas infrações de trânsito por ela
cometidas, acarretando cobranças indevidas em nome do autor.
Recurso processado no efeito meramente devolutivo
e, diante da não formação da relação processual em primeiro grau,
encaminhado diretamente à mesa para julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289637-46.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289637-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36499
3
É o relatório.
A decisão de primeiro grau há de ser mantida.
A concessão de tutela provisória de urgência exige
prova que indique a alta probabilidade da existência dos fatos alegados,
fundante do direito à prestação jurisdicional postulada, além da presença
iminente do dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos
indispensáveis elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Contudo,
na
hipótese,
faltam
elementos
de
convicção suficientemente idôneos para autorizar a imediata busca e
apreensão do veículo descrito na inicial.
O autor não apresentou sequer indícios mínimos
capazes de demonstrar que o veículo que se encontra registrado em seu
nome junto ao Detran e alienado fiduciariamente à Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A (fl. 9) realmente se encontra na posse
da ré. Não bastasse, ao lavrar o boletim de ocorrência de fls. 10/11, no
qual declarou que manteve união estável com a ré até janeiro de 2020 e
que, em fevereiro de 2020, tomou conhecimento de que teria ela se
apropriado indevidamente de seus cartões de crédito e realizado diversas
compras em seu nome, não fez ele qualquer menção ao suposto
exercício ilegítimo de posse sobre veículo de sua propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289637-46.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289637-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36499
4
Por outro lado, não se há falar em dano irreparável
ou de difícil reparação, uma vez que a conduta atribuída à ré e
consistente no exercício ilegítimo de posse sobre o veículo de
propriedade do autor perdura desde o término da união estável, ou seja,
desde janeiro de 2020, além do que o autor não comprovou sequer uma
única infração de trânsito que tenha sido cometida nesse interregno,
tampouco que lhe tenha sido dirigida qualquer cobrança a esse título.
Nesse contexto, não se vislumbra situação de risco
iminente da ocorrência de dano grave e/ou irreparável ao agravante a
justificar a concessão da tutela provisória pleiteada.
Em conclusão, falta, ao menos até aqui, prova
inequívoca do direito buscado e do risco iminente de lesão a direito do
agravante,
sendo
imprescindível
aguardar-se
a
instalação
do
contraditório em primeiro grau para uma melhor compreensão dos
acontecimentos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator